Tribunal: TJMT
Processo: 1018228-57.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018228-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 01.466.827/0001-58 (AGRAVANTE), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (AGRAVANTE), PATRICIA ROSA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 013.356.131-37 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (AGRAVADO), ANA CAROLINA OLIVEIRA LIMA PORTO GURGEL - CPF: 770.184.784-72 (ADVOGADO), THUIZA FERNANDES MATTOZO FLOR - CPF: 061.715.274-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO-EPP, ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO e PATRÍCIA ROSA DOS SANTOS ARAÚJO
contra a decisão que, à manifesta inadmissibilidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento por entender que
“Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, a homologação de plano de recuperação judicial não impede o processamento das ações executivas contra os coobrigados se, como no caso, não houve expressa anuência do credor à supressão de garantias, não se podendo falar suspensão da tramitação do feito na origem, muito menos em extinção da execução
.
(cf. Id. nº 156327189 dos presentes autos).

Os agravantes insistem na necessidade de “
extinção da ação de execução
”, repetindo que o prosseguimento da execução, deve ser suspensa, tendo em vista que
“a empresa agravante devedora principal do crédito perseguido pelo Agravado, se encontra em pleno cumprimento de plano de recuperação, que restou devidamente homologado pelo juízo da recuperação judicial, que ratificou as deliberações aprovadas em Assembleia de Credores

Pede, que o relator exerça pronto juízo de
retratação, ou, então, que dê provimento ao agravo interno,
para atribuir efeito suspensivo a decisão proferida pelo Juízo singular, até o julgamento do mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento

(cf. Id. nº 158979189).

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 161392673).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018228-57.2022.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“
Sem mínimas delongas, é desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1ª Câmara de Direito Privado, haja vista tratar-se de recurso contrário à jurisprudência uníssona desta Corte e do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “
a
”, do CPC.

Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, a homologação de plano de recuperação judicial não impede o processamento das ações executivas contra os coobrigados se, como no caso, não houve expressa anuência do credor à supressão de garantias, não se podendo falar suspensão da tramitação do feito na origem, muito menos em extinção da execução.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM EXPRESSAMENTE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. ART. 69-C DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que
a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram expressamente
. 2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, "caput", e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, "caput", por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/05. 3. "Não constitui ofensa ao princípio da Colegialidade a prolação de decisões monocráticas no âmbito desta Corte, estando tal entendimento inclusive sedimentado por ocasião da edição da Súmula n. 568/STJ. Ademais, sempre haverá a possibilidade de a decisão monocrática estar sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de eventual recurso de agravo regimental, como na espécie" (AgInt na AR 6.475/SC, Corte Especial, DJe 18/12/2020). 4. A norma do art. 69-C da Lei 11.101/05, que autoriza o juízo do processo de soerguimento a determinar a constituição de garantia subordinada sobre um ou mais ativos do devedor em favor do financiador de devedor em recuperação judicial, dispensando a anuência do detentor da garantia original, versa sobre hipótese fática distinta daquela discutida nos presentes autos, de modo que não irradia consequências jurídicas sobre a questão controvertida” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp n. 2.014.483/GO – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 5/12/2022, DJe de 7/12/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. (...) AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. AÇÕES AJUIZADAS CONTRA A SOCIEDADE RECUPERANDA E TERCEIROS GARANTIDORES DAS DÍVIDAS POR ELA CONTRAÍDAS. SÚMULA N.º 581 DO STJ. DISPOSIÇÕES INSERIDAS EXPRESSAMENTE NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUSPENDENDO AS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS OFERECIDAS PELOS COOBRIGADOS. (...) 2. A Segunda Seção desta Corte, ao analisar o referido tema, decidiu no sentido de que
a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
(REsp 1.794.209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021). 3. Neste caso, trata-se apenas de suspensão da garantia real no procedimento de execução, que, por sua própria natureza, é precária e provisória, podendo ser revista caso se declare a falência da empresa em recuperação judicial, ou caso não cumpra o Plano de Recuperação Judicial” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.233/PR – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 22/11/2022, DJe de 24/11/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. PROSSEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
" (Súmula n. 581 do STJ). 2. "
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
" (REsp n. 1794209/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021). 3. Deve ser mantida a decisão que deu provimento ao recurso especial para que seja afastada a impossibilidade genérica de disposição das garantias no plano de recuperação judicial, sendo necessário, todavia, o retorno dos autos à origem para verificar se existe a anuência expressa dos respectivos titulares, ante a impossibilidade de reexame de fatos e provas no âmbito do recurso especial” (STJ – 4ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.890.951/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 14/11/2022, DJe de 21/11/2022 –
grifei
).

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, IV, “
a
” do CPC,
nego provimento
ao recurso
, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela autora no apelo, alegações já analisadas e rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023